Tribunal: TJBA
Processo: 8060021-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060021-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CHAME PEDREIRA EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
ROGERIO RODRIGUES SANTOS, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI

AGRAVADO: DANILO GUIMARAES PACHECO NUNES

Advogado(s)
:
FABRICIO ZANOTELLI, RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que denega a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. O pedido de atribuição de efeito suspensivo a tal defesa já foi analisado e repelido no agravo de instrumento de nº 8026679-12.2025.8.05.0000.
A
recorrente alega a
existência
de fato novo apto a suscitar nova discussão sobre o tema, qual seja, a ocorrência de bloqueio do valor incontroverso, que garantiria o juízo. Tal argumento não pode prosperar. Em primeiro lugar, diferentemente do quanto alegado pelo agravante, a ausência de garantia do juízo não foi o único fundamento invocado pelo agravo de instrumento anteriormente apresentado para negar o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Antes se esclareceu que a simples propositura de ação rescisória não impediria o prosseguimento do cumprimento de sentença, sendo indispensável que nela tenha sido proferida decisão que determine a paralisação da demanda originária
(art. 969, CPC)
. Desse modo, é de se constatar que a garantia do juízo seria insuficiente a alterar as conclusões adotadas por aquele recurso, haja vista a necessidade de na ação rescisória proposta ter sido concedido efeito suspensivo. Nesse contexto, importa destacar que na ação rescisória ajuizada pela recorrente (8065503-74.2024.8.05.0000) foi proferida decisão denegando a atribuição de tutela provisória justamente pela ausência de constatação da probabilidade do direito. Para além disso, conforme exposto no agravo de instrumento anteriormente interposto, para a atribuição de efeito suspensivo é imperiosa a integral garantia do juízo. No caso em comento, o bloqueio ocorrido recaiu apenas sobre a parte incontroversa, e não sobre a totalidade do débito discutido, o que é insuficiente para que haja a paralisação do trâmite da demanda executória. Precedentes. De se constatar, portanto, que para além de a existência de ação rescisória, por si só, não ser suficiente para suspensão da demanda executória, não houve igualmente a integral garantia do juízo, requisito indispensável à atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Por fim, uma vez que o juízo de origem já determinou o desbloqueio do valor em excesso, a sua liberação deve ser junto a ele pleiteada, uma vez que não indeferiu tal pedido, e, em tal contexto, a análise do pleito por este Tribunal implicaria supressão de instância. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8060021-14.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
CHAME PEDREIRA EIRELI - EPP
, e como agravado
DANILO GUIMARÃES PACHECO NUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.